Tribunal: CARF
Processo: 10380.721833/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721833/2010-14
ACÓRDÃO
2002-009.305 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DAVIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização documentos e
livros relacionados com as contribuições previdenciárias, bem como
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.305 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721833/2010-14
2
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração AI DEBCAD 37.262.314-0 - CFL 38, consolidado
em 04/06/2010.
Por bem retratar os fatos, eis trechos do relatório da decisão recorrida:
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa (fls.07/12):
2.1. A empresa, embora intimada, não apresentou à fiscalização, no tocante ao
período de 01/2006 a 13/2008, todos os documentos exigidos pela legislação para
concessão do salário-família, deixando de apresentar todos os Termos de
Responsabilidade firmados pelos segurados, as comprovações das frequências
escolares relativas aos maiores de 7 anos contemporâneas à concessão do
benefício, as carteiras de vacinação relativas aos menores de 6 anos. Ademais,
deixou de apresentar em relação a diversas rubricas constantes na escrituração
contábil (item 15 do Relatório Fiscal), informações por escrito, nome, CPF dos
beneficiários, documentos, recibos ou notas fiscais relativas às despesas lançadas,
ou as apresentou de maneira incompleta (itens 17 e 18 do Relatório Fiscal).
2.2. Tal fato constituiu infração ao artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei 8.212/1991, c/c
arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999;
2.3. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei
8.212/1991, combinado com os artigos 283, II, “j”, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela
Portaria MPS/MF no 350, de 30/12/2009;
A DRJ, ao apreciar a impugnação, apresentou a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias, bem como apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas.
Impugnação Improcedente
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.305 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721833/2010-14
3
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo, contra a decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
sustentando o que segue:
a) Nulidade do auto de infração, sustentando que o CEBAS, quando deferido, tem
efeitos retroativos à data do pedido, o que garantiria a condição de isento;
b) E no mérito, afirmar que preenche todos os requisitos para reconhecimento do
direito à isenção, o que afastaria o lançamento.
Junta com o recurso voluntário documento emitido pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome comunicando o deferimento da concessão do CEBAS e
o Parecer PGFN/CRJ no 2132/2011.
Destaque-se que nesta mesma sessão de julgamento está sendo apreciado o
processo no 10380.721838/2010-47, que trata da obrigação principal.
É o relatório

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre esclarecer, de início, que os lançamentos das obrigações principais
(DEBCAD 37.262.308-5), que estão sendo questionados nos autos do processo no
10380.721838/2010-47, foram apreciados nesta mesma reunião e foram mantidos nos termos do
que fora decidido pela DRJ.
Analisando o recurso apresentado, verifica-se que traz, de forma idêntica, os
memos argumentos que lançados no recurso interposto nos autos do processo acima referido.
Assim, verificado que o recurso voluntário não se insurge contra os fundamentos da
decisão recorrida, apenas reproduz os argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.305 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721833/2010-14
4

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 538
DF CARF MF
Original